Tribunal: STF
Processo: RE 1316010
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição n° 133660/2023 (eDOC 36), Milena Faria Filadelfo, Virgínia Magalhães Borges, Jean Carlos Alves de Sousa e Saymon de Lima Cabral apresentaram pedido de intervenção nos autos deste recurso extraordinário, na modalidade de assistência simples, aduzindo que foram aprovados no cadastro de reserva do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) para o cargo de analista judiciário na área administrativa, conforme descrito no Edital nº 1/2013. Embora tenham surgido vagas durante a vigência do certame, não foram nomeados, motivo pelo qual ingressaram com mandado de segurança contra a omissão da administração do TRT5. Em primeira instância, o pedido de segurança foi concedido, porém, em recurso, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) reformou essa decisão, negando o pedido de nomeação dos requerentes. '



    Argumentam que a decisão do TST viola o entendimento jurisprudencial sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos, especialmente considerando a Tese de Repercussão Geral Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (STF). Neste caso, a discussão se foca em saber se a superveniente extinção de cargos ou restrições orçamentárias, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, são suficientes para afastar o direito de nomeação. Portanto, destacam que a tese a ser fixada neste Recurso Extraordinário (Tema 1164), se favorável, poderia impactar diretamente a situação dos requerentes, que se enquadram na terceira tese do Tema 784: situações excepcionais.



    É o sucinto relatório. Decido.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que, a despeito do Código de Processo Civil possibilitar a assistência em qualquer procedimento e graus de jurisdição, nos casos de recursos extraordinários com reconhecimento de repercussão geral, em virtude do seu julgamento resultar constituição de precedente qualificado, a admissão de pedidos de intervenção assistencial deve ser temperado pelos contornos de objetivação próprios da técnica da repercussão geral. Nesse sentido, decisão monocrática do Ministro Teoria Zavascki prolatada no RE 608.482/RN: 



    “Embora a legislação processual ordinária não afaste a possibilidade de acolhimento de pedidos de assistência simples manifestados na jurisdição dos Tribunais Superiores, há que se considerar que a admissão de pedidos dessa natureza em recursos com repercussão geral deve ser moderada de acordo com as regras que disciplinam essa técnica de julgamento por amostragem.



    No propósito de estabelecer um padrão objetivo para a apreciação de pedidos dessa espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que, a exemplo do que acontece com a intervenção de amicus curiae nas ações de controle concentrado, a admissão de terceiros nos processos submetidos à sistemática da repercussão geral há de ser aferida, pelo Ministro Relator, de maneira concreta e em consonância com os fatos e argumentos apresentados pelo órgão ou entidade, a partir de 2 (duas) pré-condições cumulativas, a saber: (a) a relevância da matéria e (b) a representatividade do postulante.



    Isso se deve ao fato de que, por envolver questões constitucionais relevantes tanto do ponto de vista objetivo – “econômico, político, social ou jurídico” – quanto subjetivo – “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, o julgamento dos processos selecionados como paradigmas para fins de repercussão geral adquire eficácia persuasiva qualificada (arts. 543-B, § 3º, do CPC) próxima daquela das ações de controle concentrado (art. 102, III, § 2º, da CF), o que torna conveniente que a participação de terceiros nesses casos fique condicionada à sua aptidão para captar as expectativas jurídicas de segmentos representativos da sociedade, nos termos do que preconizado pelo art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99.



    [...]



    A simples invocação de interesse no deslinde do debate constitucional travado no julgamento de casos com repercussão geral não é fundamento apto a ensejar, por si só, a habilitação automática de pessoas físicas ou jurídicas. Fosse isso possível, ficaria inviabilizado o processamento racional dos casos submetidos a esse rito especial, ante a proliferação de pedidos de habilitação. Essa é a compreensão que ficou consagrada nas seguintes decisões monocráticas: RE 573.232, Min. Ricardo Lewandowski; DJe de 6/8/2013; RE 566.349, Minª. Cármen Lúcia, DJe de 07/06/2013; RE 590.415, Min. Joaquim Barbosa, DJe de 04/10/2012; RE 591.797 ED, Min. Dias Toffoli, DJe de 08/04/2011; e RE 576.155, Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2009”.



    Então, a admissão de assistência em recurso extraordinário com repercussão geral exige que haja representatividade social do postulante.



    Além disso, apesar dos requerentes terem demonstrado interesse jurídico na solução da questão, não comprovaram a existência de uma relação jurídica com uma das partes do processo, sendo este um dos pressupostos de admissibilidade dessa modalidade de intervenção de terceiros (Precedente: RE 960.429/RJ RG, relatoria do Ministro Gilmar Mendes). Desse modo, incabível o ingresso da peticionante como assistente simples. 



    Sendo assim, o presente pedido de intervenção se amolda aos fundamentos elencados pela decisão acima referida e pelos precedentes desta Corte, tendo em vista que os requerentes não possuem representatividade suficiente.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso dos postulantes como assistentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente